Tribunal: TJBA
Processo: 0000520-55.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000520-55.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSENA DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. ALEGADO INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DEMONSTRADO PELO MUNICÍPIO. FICHAS FINANCEIRAS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com indenizatória por danos materiais ajuizada em face do Município de Ribeirão do Largo. A autora, professora efetiva desde 2004, pleiteia o pagamento das diferenças da gratificação por regência de classe, previstas na Lei Municipal nº 228/2012, alegando omissão do ente público no adimplemento integral dos percentuais legais entre 2012 e 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ausência de pagamento da gratificação por regência de classe nos percentuais estabelecidos em lei municipal, de modo a justificar a condenação do Município ao pagamento das diferenças pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 228/2012 prevê o pagamento progressivo da gratificação por regência de classe aos professores em efetivo exercício em sala de aula, nos percentuais de 7% em 2012, 12% em 2013 e 17% a partir de 2014, incidentes sobre o salário básico.

4. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo-lhe demonstrar o exercício contínuo da regência de classe e o não recebimento da gratificação nos patamares devidos.

5. A autora não produziu provas suficientes a corroborar suas alegações, limitando-se a documentos que não evidenciam a ausência de pagamento da vantagem prevista em lei.

6. O Município apresentou fichas financeiras que registram o pagamento sob a rubrica “incentivo sala de aula”, correspondente à gratificação por regência de classe, conferindo presunção de quitação da verba, não infirmada pela autora.

7. A inversão do ônus da prova, em hipóteses como a dos autos, somente se admite diante de início razoável de prova acerca do inadimplemento, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0000520-55.2016.8.05.0075
, em que figuram como apelante ROSENA DOS SANTOS ALVES e como apelado MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)